Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-48.2024.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-48.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARKCIELE DOS SANTOS - CPF: 066.100.941-60 (APELANTE), THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO - CPF: 065.411.141-37 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (ASSISTENTE), THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO - CPF: 065.411.141-37 (ASSISTENTE), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ
MARKCIELE DOS SANTOS
. DE OUTRO LADO, CONHECEU E PROVEU EM PARTE O RECURSO DA CORRÉ
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DE UMA DAS APELANTES CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OUTRA DENUNCIADA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado e semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer nulidade por suposta ilegalidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se há provas suficientes para absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) examinar a adequação da fixação da pena-base; (iv) avaliar a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (v) possibilidade de fixação de regime mais brando, com a consequente substituição das sanções corpóreas por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Questões não arguidas oportunamente não podem ser suscitadas apenas em grau recursal, sob pena de preclusão e supressão de instância.

4.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, cuja consumação se dá com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, inclusive manter em depósito entorpecentes com destinação mercantil.

5.

A apreensão de 238 pinos de cocaína (79,94g) e uma porção equivalente a 76,73g de maconha, associada aos depoimentos policiais harmônicos e às provas documentais e periciais, comprova a autoria e a materialidade do delito, inviabilizando absolvição ou desclassificação.

6.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes com as demais provas, são idôneos para embasar condenação penal.

7.

A condição de usuária de drogas não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico quando presentes elementos objetivos de mercancia.

8.

As penas-base foram fixadas acima do mínimo com base na natureza e quantidade da droga, mas o aumento se mostrou desproporcional, sendo readequado em 1/6 sobre o mínimo legal.

9.

O afastamento do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas não se justifica sem provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

10.

As penas definitivas foram fixadas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, sendo substituídas por restritivas de direitos, com fixação do regime inicial aberto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de uma das apelantes conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente providos, com conhecimento e parcial provimento do apelo da corré, para readequar as penas basilares de ambas e reconhecer em favor delas a incidência da fração máxima da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com reajuste da sanção imposta, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Tese de julgamento: “1. A nulidade não arguida nas fases próprias da instrução penal não pode ser conhecida apenas em sede recursal, por configurar supressão de instância. 2. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer conduta descrita no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, prescindindo da efetiva venda do entorpecente. 3.
A prova testemunhal dos agentes estatais, quando harmônica e corroborada por demais elementos de convicção, é apta a embasar decreto condenatório. 4. A mera alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação do crime de tráfico quando ausente prova segura quanto à finalidade exclusiva de consumo. 5. A natureza e quantidade da droga apreendida podem justificar o aumento da pena-base, desde que proporcional. 6. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII, e art. 203; CP, arts. 33, §2o, c, 44, I a III, e 59; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.o 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral, j. 05.11.2015; RE n.o 1.447.374/MS, j. 2023;
STJ
:
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021; AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017; AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2021; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021; AREsp n. 2.482.597/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024;
EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022;
TJMT
:
Enunciados Orientativos n.o 03, 07, 08 e 48 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015);
N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, Des. Paulo da Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARKCIELE DOS SANTOS

THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelas rés
MARKCIELE DOS SANTOS
e
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000348-48.2024.8.11.0108, que julgou procedente a pretensão acusatória para
condená-las
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, às idênticas penas de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal,
fixando-se o regime inicial
fechado
para
Markciele
e o regime inicial
semiaberto
para
Thalita.

Nas razões recursais de ID 290021957, a Defensoria Pública Estadual, em favor da acusada
MARKCIELE
, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio
, alegando que o ingresso dos policiais na residência se deu sem mandado judicial e à míngua de consentimento válido, inexistindo situação de flagrância que o justificasse.

No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para o crime de
posse de drogas para consumo pessoal
. De forma sucessiva, requer: (
i
) a
fixação da pena-base no mínimo legal
, diante da inidoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (
ii
) o
reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no
§4o do art. 33 da Lei de Drogas
, com aplicação no grau máximo (2/3); e (
iii
) a
fixação do regime inicial semiaberto
. Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 290021975, a defesa de
THALITA CRISTINA
sustenta a
inexistência de provas suficientes
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a ausência de elementos que demonstrem eventual vínculo da apelante com organização criminosa, fundamento utilizado para afastar a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Requer, assim, a
absolvição
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o tipo penal descrito no
art. 28 da Lei de Drogas
.

De forma consecutiva, postula: (
i
) a
redução da pena-base
; (
ii
) a
aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas; (
iii
) a
fixação do regime inicial aberto
; e (
iv
) a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões apresentadas nos documentos digitais de ID 290021968 e ID 290021980, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

de ambos os recursos, conforme parecer de ID 297690358.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA RÉ
MARKCIELE DOS SANTOS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre destacar que o recurso interposto pela acusada
MARKCIELE DOS SANTOS
não preenche integralmente os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido apenas em parte
.

Consoante é cediço, as nulidades ocorridas no curso dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais
,
sob pena de preclusão
, nos termos da jurisprudência iterativa das Turmas com competência criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
: AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 28/08/2023, DJe de 30/08/2023; AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 13/04/2021, DJe de 29/04/2021).

No caso em exame, verifica-se que a alegada nulidade processual, decorrente de suposta ilegalidade na busca domiciliar realizada por agentes da Polícia Civil,
não foi arguida pela Defesa em nenhuma fase da persecução penal
– seja na defesa prévia, seja nas alegações finais – não tendo, portanto, constituído objeto de deliberação pelo juízo sentenciante na decisão condenatória ora impugnada (ID 290021936).

Dessa forma,
não é dado à ilustre Defensoria Pública, nesta fase recursal, suscitar tal nulidade
, seja em razão da vedação à supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria.

A propósito do tema, colhem-se os seguintes judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Sportline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Destaquei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

“
Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame,
deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria
” (STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – Destaquei.

Aliás, tal conduta da ilustre defesa técnica é classificada, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como “
nulidade de algibeira”
, expressão utilizada para designar a nulidade que, embora constatada pela parte no curso do processo, não é arguida no momento oportuno por estratégia deliberada, com o objetivo de suscitá-la futuramente, quando for mais conveniente.
Trata-se de prática veementemente refutada, por incompatibilidade com o princípio da boa-fé processual.

É justamente esse o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ainda que assim não fosse, não obstante o esforço argumentativo da ilustre Defesa, entendo que os elementos constantes dos autos não se revelam suficientes para atestar a veracidade das alegações apresentadas.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura

crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em domicílio a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o
Supremo Tribunal Federal
assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência, a
legalidade desse ingresso deve ser aferida, posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente
, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial a
posteriori.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE no 603.616/RO
, julgado sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da
demonstração de elementos mínimos prévios à diligência
que caracterizem
justa causa
para sua realização. Ou seja, é necessária a existência de
fundadas razões
que levem os agentes estatais a acreditarem que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito.

Mais recentemente, no julgamento do
RE no 1.447.374/MS
, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Destacou-se, ainda, que a
exigência de diligências investigativas prévias
com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas e, ao compulsar brevemente os autos, verifica-se, conforme narrado na denúncia (ID 290021873), no boletim de ocorrência (ID 290019491) e na prova oral colhida, que a equipe policial encontrava-se em cumprimento de ordem judicial expedida em desfavor de terceira pessoa, quando foi informada acerca de outro endereço onde a referida suspeita poderia estar. No local indicado, após serem recebidos pela ora apelante e pela corré, os policiais civis avistaram pinos de substância entorpecente no interior da residência e, após diligências, lograram êxito em apreender o total de
238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína, equivalentes a 79,94g (setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas),
bem como
01 (uma) porção de maconha, com peso de 76,73g (setenta e seis gramas e setenta e três centigramas)
.

Esses elementos, conjugados, evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a abordagem policial quanto o ingresso no domicílio, mesmo que desprovido de mandado judicial
.

É oportuno lembrar que a Polícia Civil realiza investigações de condutas criminosas e possui o dever funcional de identificar e capturar criminosos, bem como de reprimir infrações penais. Assim, caso os agentes estatais, durante as diligências
, se deparem com a prática de ilícitos
, ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos ilícitos ou qualquer elemento de convicção sobre crime,
possuem o dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por eventual omissão.

Como se verifica,
não há, no caso em exame, qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade
capaz de comprometer os elementos de convicção colhidos durante a abordagem e a subsequente busca no domicílio das apelantes, os quais resultaram na apreensão de:
238 pinos de cocaína
, equivalentes a
79,94g
, e
01 porção de maconha
, pesando
76,73g
, conforme consta do laudo pericial no 543.3.10.9907.2024.164333-A01 (ID 290021874).

Diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
MARKCIELE DOS SANTOS
,
especificamente no que tange à alegação de nulidade por suposta ilegalidade da busca domiciliar
, ante a indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No que se refere ao pleitos remanescentes
, verifica-se que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada, e que o meio processual eleito é adequado e necessário à consecução dos fins pretendidos. Assim,
CONHEÇO
do apelo interposto pela ilustre Defensoria Pública em favor de
MARKCIELE DOS SANTOS
,

bem como daquele manejado pela defesa técnica de
THALITA CRISTINA
, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
MARKCIELE DOS SANTOS
e
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
, pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 6h, em uma residência situada na Rua Santa Catarina, no 288, Bairro Jardim Juliana, na cidade de Tapurah/MT, as referidas acusadas, plenamente cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, mantinham, em concurso de agentes, substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Conforme consignado no Inquérito Policial, naquela data a equipe de investigação deu cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
Andreza Farias Santos
(Processo no 1000112-96.2024.8.11.0108). Ao ingressarem na residência indicada, os policiais encontraram o Sr.
Richardson
, que inicialmente se opôs à entrada, mas, após esclarecido de que não era alvo da medida, passou a colaborar, indicando possível paradeiro de
Andreza
. Ressalte-se que, após buscas minuciosas, nada de ilícito foi encontrado no referido endereço.

Na sequência, as diligências foram direcionadas à residência em que se suspeitava que
Andreza
houvesse pernoitado. No local, os agentes foram recebidos pelas acusadas
THALITA CRISTINA
e
MARKCIELE
. Durante breve diálogo a respeito de
Andreza
, os policiais visualizaram, sobre uma estante da cozinha, dois pinos contendo substância assemelhada à cocaína, circunstância que reforçou a suspeita da existência de maior quantidade de drogas, sobretudo porque o imóvel já era objeto de investigação pela Delegacia de Tapurah.

Prosseguindo nas buscas, os investigadores notaram uma bola de futebol furada sobre o telhado, bem como marcas de pegadas na parede em direção ao referido objeto. Um dos agentes escalou o telhado e recuperou a bola, no interior da qual foram localizadas duas sacolas contendo, no total, 236 pinos de cocaína, além de outra sacola com expressiva quantidade de maconha. Diante do flagrante, as acusadas
MARKCIELE
e
THALITA
foram conduzidas à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. [Denúncia, ID 290021873].

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, EM FAVOR DAS APELANTES:

As Defesas sustentam não estar comprovadas as autorias do delito imputado, em razão da fragilidade dos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual
pleiteiam a absolvição
das apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requerem a
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, em benefício de
MARKCIELE DOS SANTOS
e
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 290019490), pelo boletim de ocorrência (ID 290019491), pelo termo de apreensão (ID 290021850), pelos
laudos periciais no. 543.3.10.9907.2024.164333-A01 (ID 290021874) e no. 311.3.10.9067.2024.187544-A01 (ID 290021928) atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora as apelantes não tenham sido surpreendidas enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
mantenha em depósito

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne às autorias, embora as apelantes
THALITA
e
MARKCIELE
, tanto na fase policial (ID 290019496 e ID 290019498), quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de Mídias – ID 266607337), tenham
negado
qualquer envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, afirmando serem
usuárias de drogas
e alegando desconhecerem a existência do material ilícito localizado pelos policiais, após detida análise dos elementos de cognição constantes dos autos, concluo que há
provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável
, que ambas eram proprietárias dos entorpecentes apreendidos e que as substâncias destinavam-se à comercialização.

Conforme se extrai do depoimento do investigador de polícia
Josimar Martins de Oliveira
, este relatou que participou do cumprimento de mandado de busca e prisão, expedido em desfavor de uma mulher identificada como Andreza, no município de Tapurah/MT, prestando apoio à operação policial local.

Segundo narrou, ao chegarem ao endereço indicado no mandado, a equipe não localizou a investigada, mas encontrou um homem identificado como Richardson, conhecido pelo apelido de “Pica-Pau”, o qual informou que Andreza teria passado a noite na residência de
THALITA e MARKCIELE
. A equipe, então, deslocou-se até o novo endereço, já conhecido pelas autoridades locais por suspeitas anteriores de envolvimento com o tráfico de drogas, respaldadas por relatórios e denúncias anônimas.

Ao chegarem ao local, foram recebidos por
THALITA
e
MARKCIELE
. Durante a conversa, um dos policiais visualizou dois pinos de cocaína sobre uma estante na cozinha. Questionadas sobre a substância, as rés alegaram tratar-se de droga para consumo próprio. Diante da situação de flagrante e da presença de duas crianças no interior da residência, a equipe procedeu à busca domiciliar.

Josimar
relatou que, durante a diligência, um dos policiais observou pegadas no muro que levavam ao telhado, onde havia uma bola de futebol. No interior da bola foram encontradas sacolas plásticas contendo uma grande quantidade de pinos de cocaína e, possivelmente, maconha. Esclareceu que os entorpecentes estavam separados em sacolas, mas todos alocados dentro da bola. Afirmou que as rés residiam no local, pois foram encontrados pertences pessoais, roupas e documentos nos quartos da residência, sendo que ambas indicaram quais objetos lhes pertenciam. Acrescentou que a busca foi realizada por volta das 6 horas da manhã e que, ao baterem à porta, foram prontamente atendidos pelas rés, as quais informaram que estavam dormindo.

Informou, ainda, que foram apreendidos celulares e entorpecentes, mas não se recorda da apreensão de valores em dinheiro. Ao ser questionado pela Defesa, reiterou que havia apenas as duas mulheres e duas crianças no imóvel, que este estava fechado no momento da chegada da equipe, e que os pinos de cocaína localizados inicialmente estavam intactos. (Relatório de Mídias – ID 290021920).

Em harmonia com os depoimentos acima
, o investigador de polícia
Vitor Moura
, em juízo, relatou que, no dia 23 de fevereiro, enquanto atuava como policial civil em apoio ao cumprimento de mandado de prisão em Tapurah, dirigiu-se à residência indicada no mandado. No entanto, o alvo não foi localizado. A pessoa encontrada na residência colaborou com a diligência e indicou outro endereço, onde o alvo possivelmente estaria. Na segunda residência, ao serem atendidos por uma mulher, os policiais visualizaram alguns pinos de cocaína sobre a bancada da cozinha, razão pela qual iniciaram buscas no imóvel. Durante a diligência, encontraram mais pinos de cocaína espalhados pela cozinha, alguns cheios e outros vazios.

Vitor
acrescentou que, após contato com os policiais locais, tomou conhecimento de que o imóvel já era alvo de investigação, com registros de denúncias anônimas por tráfico de drogas. Durante a vistoria externa, observaram que o telhado estava limpo, com exceção de uma bola de futebol e pegadas no muro, o que motivou a inspeção. No interior da bola foram encontradas duas sacolas contendo significativa quantidade de entorpecentes, estimando-se mais de 200 pinos de cocaína. Afirmou não se recordar da apreensão de maconha, mas confirmou a apreensão de um telefone celular. Destacou que o local apresentava sinais de habitação feminina, além da presença de duas crianças. Disse, ainda, que, segundo o relato de uma das crianças, sua mãe a obrigava a subir no telhado para guardar drogas. Por fim, afirmou não se recordar da resposta das acusadas quanto ao paradeiro de Andreza, alvo da diligência, que não foi localizada.
[Relatório de Mídias, ID 290021920].

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais civis que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente as acusadas no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, considerando que, no presente caso, os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública estão em consonância com as demais provas colhidas na fase investigativa, no sentido de que, inicialmente, a equipe policial diligenciou à residência de terceira pessoa para o cumprimento de mandado de busca e, no local, foi informada de que a suspeita estaria em outro endereço – a residência das ora apelantes –, verifica-se a coerência entre os relatos e os demais elementos de prova constantes dos autos.

Deslocando-se até o imóvel indicado, de propriedade de
THALITA
e
MARKCIELE
, embora não tenham localizado a suspeita

Andreza
, os policiais visualizaram, de imediato, pinos de substâncias entorpecentes, e, ao procederem à busca domiciliar, lograram êxito em apreender o total de
238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína
, equivalentes a
79,94g (setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas)
, bem como
01 (uma) porção de maconha
, com peso de
76,73g (setenta e seis gramas e setenta e três centigramas)
.

Diante desse conjunto probatório robusto, não há fundamento para
absolvição
, tampouco para a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006
, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para subsumir a conduta das apelantes à figura típica do artigo 33,
caput
, da referida legislação.

Neste ponto, a fim de melhor ilustrar a gravidade e o impacto da quantidade de entorpecentes apreendidos –
79,94g de cocaína
e
76,73g de maconha
–, mostra-se oportuno trazer à colação a lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Outrossim, é curial ponderar que o fato de serem as acusadas usuárias de drogas – condição alegada por ambas durante as etapas da persecução penal – não afasta a possibilidade de que, concomitantemente à satisfação da dependência química, exercessem o tráfico de entorpecentes, inclusive como meio de manutenção do próprio vício. A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Com tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional
, estou convencido de que as
provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, as autorias de
MARKCIELE DOS SANTOS
e
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
, com
todas as elementares típicas devidamente caracterizadas,
o que inviabiliza tanto o acolhimento da pretensão absolutória quanto a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
.

Mantêm-se, portanto,
as condenações impostas às rés
, nos exatos termos da sentença recorrida.

II –
DA PRETENDIDA MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES EM BENEFÍCIO DAS RECORRENTES
:

As apelantes, irresignadas com a elevada quantificação das penas-base, postulam sua minoração.

E, da análise dos autos, entendo que o
pleito merece acolhimento
.

Quanto à
quantificação dos vetores judiciais desfavoráveis
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, está submetida à discricionariedade do julgador, o qual, de forma motivada e respeitando os limites legais, deve estabelecer a sanção penal em medida necessária, suficiente e adequada à reprovação e à prevenção do delito.

Nessa perspectiva, o aumento ou a redução da pena deve observar a devida proporcionalidade, a ser aferida conforme as particularidades de cada caso concreto. Em outras palavras, nas referidas fases da dosimetria, não há imposição de critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de afronta ao princípio da individualização da pena, que exige a análise das circunstâncias específicas de cada situação fática.

Nada obstante, é possível ao magistrado adotar determinada orientação doutrinária para, devidamente fundamentado, utilizar critério objetivo na dosimetria da pena.

Com vistas à segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, para cada circunstância judicial negativada do art. 59 do Código Penal, é cabível a majoração da pena-base em
fração correspondente a 1/6 (um sexto) do mínimo legal
, ou
1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal
(
ex vi
: AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, a julgadora, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei n.o 11.343/06, concluiu que a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendido deveria ser valorada negativamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à
natureza
da droga, verifica-se que com as denunciadas foi encontrada mais de uma espécie, o que deve ser valorado negativamente. Anote-se, que as drogas encontradas foram as vulgarmente conhecidas como COCAÍNA, além de uma porção de MACONHA, que não deixam dúvidas, quanto ao potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, mormente da juventude, em razão de alto poder viciante em relação a outras drogas de menor dependência, pelo que deve ser tido como negativo.

Quanto à
quantidade
do entorpecente, esta indica que a reprimenda penal deve afastar-se em demasia do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado positivo para cocaína e totalizaram, respectivamente,
238 (duzentos e trinta e oito) porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionadas individualmente em tubos plásticos do tipo eppendorfs transparentes (positivo para cocaína). E 01 (uma) porção de material vegetal seco, fragmentado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sem embalagem (positivo para maconha)
, consoante com Laudo Pericial (ID 149283268).

DA RÉ MARKCIELE DOS SANTOS

Pena-base:
atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

[...]

DA RÉ THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO

Pena-base:
atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é, em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa
.

[...]” –
Sentença, ID 290021936 - Pág. 19-20 e 23. (grifos no original).

Desta feita, nas primeiras fases das dosimetrias do crime de narcotráfico, uma vez que houve a depreciação apenas da natureza e quantidade de droga apreendida no imóvel dos acusados –
79,94g de cocaína e 76,73g de maconha
, as penas-base foram igualmente recrudescidas em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses sobre o mínimo legal
, ficando estabelecidas em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para cada apelante.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativo considerável e diversidade de entorpecentes, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Entretanto, considero que os aumentos efetivados pela magistrada singular se operaram de forma exagerada e desproporcional, motivo pelo qual considero viável reajustar nesta instância revisora as penas-base impostas para o narcotráfico,
adotando-se

um dos parâmetros de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na fração de

1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
,
por se apresentar mais justa e adequada
(
ex vi
do AREsp n. 2.482.597/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06 EM PROL DAS APELANTES:

As Defesas o
bjetivam, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe, ainda, que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que a magistrada
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em prol das recorrentes, em razão da
participação em organização criminosa
, nos seguintes termos:

“[...]
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa
”.

As acusadas
MARKCIELE DOS SANTOS
e
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
não fazem jus à causa de diminuição requerida vez que há suficientes indícios – conforme relatório policial ID 144510023 – de que possuíam envolvimento com facção”.
– Sentença, ID 290021936 - Pág. 16.

No caso em análise, entendo que
assiste razão às Defesas quanto à incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que não há nos autos qualquer circunstância fática concreta que vincule as apelantes à participação em organização criminosa, tampouco que comprove dedicação habitual a atividades ilícitas.

O relatório policial utilizado pela juíza sentenciante como fundamento para obstar a concessão da benesse [ID 290021854, p. 1-5], limita-se a informar que a recorrente
MARKCIELE
seria alvo de denúncias anônimas por tráfico de drogas no município de Tapurah, porém, não há nos autos qualquer diligência prévia ou posterior à prisão que comprove tal envolvimento, seja dela, seja da apelante
THALITA CRISTINA
, que sequer é mencionada no referido relatório.

Ressalte-se, ainda, que os agentes responsáveis pela elaboração do relatório não foram arrolados como testemunhas nem participaram das fases subsequentes da persecução penal, ao passo que os investigadores
Josimar
e
Vitor
, responsáveis pela prisão em flagrante, restringiram-se à narração objetiva dos fatos, sem qualquer referência à atuação das rés em associação criminosa ou à reiteração no tráfico.

Convém destacar, por fim, que a diligência que resultou nas prisões das apelantes decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra terceira pessoa (
Andreza
), a qual não foi localizada no endereço das recorrentes, não havendo qualquer indício nos autos que comprove eventual vínculo entre ela e as rés.

Soma-se a esse cenário que a
quantidade e diversidade
de substâncias entorpecentes apreendidas –
238 (duzentos e trinta e oito) pinos de cocaína, equivalentes a 79,94g (setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas)
e
01 (uma) porção de maconha, com peso de 76,73g (setenta e seis gramas e setenta e três centigramas)
–,
revelou-se significativa e
foi devidamente
utilizadas nas primeiras etapas penais

Aliás,
consoante
a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que
a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial
(REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Lado outro, ressalva-se a
possibilidade de valoração de tais elementos
tanto para a
fixação
da
pena-base
quanto para a
modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o,
da
Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e
desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo
da
pena
. Acerca da vedação ao
bis in idem
, veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 48
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em sendo assim, à época dos fatos ora apurados,
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
e
MARKCIELE DOS SANTOS
eram tecnicamente primárias, não possuíam condenações penais transitadas em julgado e inexistiam elementos probatórios que demonstrassem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Diante desse cenário,
fazem jus à aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços), por preencherem integralmente os requisitos legais.

Frente às alterações promovidas nos itens II e III deste voto, passo à readequação das reprimendas corporais impostas às recorrentes:

-
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO

Na
primeira etapa
do cálculo, houve a depreciação apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão e 583 dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço a incidência da minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, consoante amplamente analisado no Item III deste aresto.
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
r
eprimenda definitiva

de
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acolho a pretensão defensiva para adequação do regime inicial e estabeleço o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.o,
c,
do Código Penal,
e, ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

-
MARKCIELE DOS SANTOS

Na
fase inaugural da dosimetria
, houve valoração negativa unicamente do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, atinente à
natureza
e
à quantidade da substância
entorpecente apreendida. Nesta instância revisora, procedeu-se à readequação da fração de incremento da pena-base para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, conforme fundamentação retro, resultando na fixação da reprimenda inicial em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena provisória nos patamares anteriormente estabelecidos:
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira e última fase
,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício da acusada a minorante prevista no
§4o do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.
Com isso, a pena definitiva de
MARKCIELE DOS SANTOS
resta estabelecida em

1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena corpórea em sede recursal e considerando-se que a maioria dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, impõe-se a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Além disso, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, é cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
MARKCIELE DOS SANTOS
e
integralmente
daquele manejado por
THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
às irresignações defensivas, apenas para
readequar as penas-bases
das apelantes e reconhecer em prol de ambas a
incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a na fração máxima de dois terços.

Com isso, as penas finais e definitivas das sentenciadas ficam estabelecidas, de forma igualitária, em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal
; substituída a pena privativa de liberdade
por
duas sanções restritivas de direitos
,

a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da Ação Penal n.o
1000348-48.2024.8.11.0108 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025